Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Cancelamento de show. Dano moral indenizável não configurado. Mero inadimplemento contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés à restituição do valor de R$ 575,00, referente aos ingressos comprados para show posteriormente cancelado.
2. Em suas razões recursais, a recorrente reitera o pedido de indenização por danos morais. Alega falha na prestação do serviço por parte das rés e invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
3. Em sede de contrarrazões, em síntese, a parte recorrida afirma que o cancelamento se deu por fatos alheios à sua vontade – doença e indisposição do cantor – e que o artista não devolveu o cachê, motivo pelo qual, até então, o reembolso não foi efetuado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em aferir se há elementos autorizadores para a condenação da parte requerida em danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. Em sua inicial, a autora narra que, em agosto de 2023, adquiriu dois ingressos, cujo valor total foi de R$ 287,50 cada, para o show do cantor Morrissey, previsto inicialmente para a data de 30/09/2023, mas posteriormente remarcado para 24/02/2024 (ID 80225613). No entanto, em 22/02/2024, recebeu comunicado informando o cancelamento do evento (ID 80225614). Relata ainda não ter recebido o reembolso do valor pago pelos ingressos.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual, por si, não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente bem como situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Conquanto o fato tenha gerado frustração de suas legítimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
9. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
10. Irreparável, portanto, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.